Tribunal: TJMT
Processo: 1004386-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004386-44.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Banco BMG S.A.
Agravada: Maria Concebida da Paixão
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco BMG S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral que lhe move Maria Concebida da Paixão, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cem reais), até o limite de 30 (trinta) dias.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois, a cobrança é legitima e fundada em contrato regularmente firmado pela agravada. Assevera que o convênio com o INSS não permite apenas a suspensão do desconto, o que resulta na liberação total da margem consignável, possibilitando à recorrida a contratação de outro empréstimo perante instituição financeira diversa, tornando a medida irreversível.
Segue sustentando que a multa diária é inaplicável ao caso em análise, tendo em vista que deve ser fixada com moderação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pela qual deve ser afastada. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para a suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora, tendo o douto magistrado fundamentado que “Nenhuma dúvida resta, como se vê, da verossimilhança das alegações da autora, o que permite concluir pela existência da probabilidade do direito e do perigo de dano, este revelado no prejuízo que a consumidora vem experimentando com a continuidade dos descontos mesmo após a restituição dos valores consignados sem que fossem contratados, impondo-se o deferimento do pleito, em caráter liminar, o que é reforçado pela ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (id. 49713079 - autos de origem - grifei e negritei).
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator